Tribunal: STF
Processo: MS 39807
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Paulo Acirio de Amariz Souza impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra a Portaria n. 140, de 22 de abril de 2024, da Presidência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da qual determinada “a implementação do método de autenticação do tipo Múltiplo Fator de Autenticação (MFA) como requisito funcional para acesso a sistemas judiciais sensíveis”.



    Segundo narra, a portaria impugnada “exige dos advogados ou advogadas a obrigatoriedade de utilização de aparelhos eletrônicos denominados ‘SMARTHPHONE’ (ou IPFHONE) impedindo ao advogado ou advogada o exercício regular de sua profissão, como é o caso do impetrante, [...]”.



    O impetrante alega que o CNJ, ao editar a Portaria n. 140/2024, e o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, ao expedir o Despacho n. 405/2024/SEGEP, violaram o art. 5º, XIII, LIV e LV, da Constituição Federal e o art. 7º, VI, “a” e “b”, da Lei n. 9.206/1994.



    Sustenta não ter que preencher outro requisito para o exercício da profissão de advogado, mas apenas aqueles constantes da Lei n. 8.906/1994.



    Requer o deferimento de medida liminar para que seja “retirada da obrigatoriedade de utilização de aparelhos de ‘SMARTFHONE’ ou ‘IFHONE’ para acesso ao EPROC, permitindo-lhe acessar o programa apenas com a utilização do Certificado Digital, tal qual se faz presentemente quando utilizamos o PJE”.



    Postula, ao fim:



    [...]



    b) A consolidação da liminar eventualmente deferida.



     c) A intimação das autoridades coatoras, citadas no endereço preambular para prestar as devidas informações. 



    d) Ao final, que a segurança seja concedida em definitivo, nos termos da motivação dos pedidos, restaurando-se a segurança jurídica, determinando-se ao Presidente do Conselho Nacional de Justiça, a retirada dos artigos 1º, §§ 1º, e 2º, da PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 140, DE 22 DE ABRIL DE 2024, do CNJ, ou sua modificação para exclusão dos advogados e advogadas do cumprimento destas obrigatoriedades, e, em consequência, por arrastamento, a suspensão dos efeitos do DESPACHO SEGEP 405/2024, Secretário Geral da Presidência do TRF-6ª. Região.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno, dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).



    Nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do Supremo.



    O mandado de segurança é instrumento jurídico destinado a proteger direito líquido e certo, quando violado por ato ilegal ou abusivo emanado de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público.



    Não se trata, portanto, de meio adequado para a impugnação de leis ou atos normativos que dispõem sobre situações gerais e impessoais, isto é, com alcance genérico e a disciplinar hipóteses abstratamente previstas.



     



    É o que ocorre com a Portaria n. 140, de 22 de abril de 2024, da Presidência do Conselho Nacional de Justiça, quando “determina a implementação do método de autenticação do tipo Múltiplo Fator de Autenticação (MFA) como requisito funcional para acesso a sistemas judiciais sensíveis” (eDoc 4).



    Com efeito, não se vislumbra nenhum ato concreto que atinja ou seja capaz de atingir o direito do impetrante. O provimento impugnado é direcionado a todos os órgãos integrantes do Poder Judiciário brasileiro, o que faz incidir na espécie a regra do verbete n. 266 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, colho os seguintes pronunciamentos:



    Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra lei em tese. Resolução CNJ nº 80/2009. Serventia extrajudicial. Provimento sem prévia aprovação em concurso público. Agravo regimental não provido. 



    1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese. Incide na espécie a Súmula STF nº 266.



     2. O STF possui jurisprudência pacífica no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88, e, portanto, de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o acesso a serviços notarial e de registro sem prévia aprovação em concurso público. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.



    (MS 29.126 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 25 de agosto de 2015)



    DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO NORMATIVO DE CARÁTER GERAL E ABSTRATO.



     1. A impetração se volta contra ato normativo de caráter geral e abstrato (Decreto nº 7.742/2012), por meio do qual a Presidente da República promoveu alterações na regulamentação do IPI. 



    2. Não é cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF), entendida a lei em sentido material, compreendendo qualquer ato normativo de caráter geral e abstrato.



     3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 2 salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).



    (MS 31.647 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 28 de setembro de 2017)



    Observo que o verbete sumular n. 266 do Supremo não engloba apenas lei em sentido formal, mas todos os atos administrativos que possuam abstração normativa, conforme demonstrado por esta Corte no MS 28.293 ED, Tribunal Pleno, DJe de 30 de outubro de 2014; e no MS 28.224 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 19 de outubro de 2016.



    O impetrante pretende seja declarada a inaplicabilidade da Portaria n. 140, de 22 de abril de 2024, da Presidência do Conselho Nacional de Justiça, providência que não se admite em ação mandamental.



    3. Ante o exposto, denego a segurança (RISTF, art. 21, § 1º).



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente